Tribunal: STF
Processo: ARE 1280545
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §§ 4º E 5º, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. NÃO CONHECIMENTO.



    1.  A parte não juntou aos autos documento que possa comprovar o recolhimento da multa que lhe foi imposta.



    2.  O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a exigência da multa é pressuposto objetivo de recorribilidade consectário do dever de lealdade processual, cuja observância se impõe a todos que atuem na relação processual, independentemente de suas particularidades (AI 743.397-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3.  Agravo interno não conhecido, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.